Tribunal: STF
Processo: Rcl 34747
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM TEMA QUE NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II - É de se afirmar a plena regularidade do procedimento adotado pelo Colegiado Recursal, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Precedentes. 



    III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    IV - Agravo a que se nega provimento.